Tribunal: TJMT
Processo: 1023316-71.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023316-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RICARDO BRONNER - CPF: 340.337.771-72 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia sub judice se circunscreve à análise da impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula nº 15.560 do CRI de Guarantã do Norte/MT, reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXVI, estabelece que "
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
".

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 833, VIII, dispõe ser impenhorável "a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família".

Para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural, é necessária a presença de dois requisitos: a) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural; e b) que seja explorado pela família.

Quanto ao primeiro requisito, na ausência de norma específica que defina o conceito de pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade, a jurisprudência tem adotado o parâmetro estabelecido no art. 4º, II, "a", da Lei nº 8.629/1993 (Lei da Reforma Agrária), que considera pequena propriedade rural aquela com área compreendida
até
4 (quatro) módulos fiscais.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 833, VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO (DEVEDOR). NÃO COMPROVADO. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, é imperiosa a satisfação de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (
ii
) que seja explorado pela família.

4. Quanto ao primeiro requisito, considerando a lacuna legislativa acerca do conceito de "pequena propriedade rural" para fins de impenhorabilidade, a jurisprudência tem tomado emprestado aquele estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. No art. 4ª, II, alínea "a", da referida legislação, atualizada pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento"
.

5. Essa interpretação se encontra em harmonia com o Tema 961/STF, segundo o qual "é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização" (
DJe
21/12/2020).

(...)

(REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 6/11/2024,
DJe
de 11/11/2024.)

O entendimento do STJ
já foi igualmente reiterado por esta Corte:

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO AFASTADA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL EXPLORADA DIRETAMENTE PELO NÚCLEO FAMILIAR. IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. TÍTULO RELACIONADO A ATIVIDADE AGROPECUARIA DA FAMÍLIA. PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
(...)

4. A jurisprudência do STF (Tema 961) e do STJ reconhece a impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, ainda que oferecida em hipoteca,
desde que comprovadas a dimensão inferior a quatro módulos fiscais, a exploração direta pela família e a vinculação da dívida à atividade produtiva
.
5. Comprovado que o imóvel possui área inferior a um módulo fiscal, é utilizado para moradia e criação de gado em regime familiar, e que a dívida exequenda se originou de operação rural, mostra-se presente o amparo legal à impenhorabilidade. 6. A hipoteca não afasta a incidência da norma de proteção, por se tratar de norma cogente e de ordem pública. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A discussão sobre impenhorabilidade de bem de família não preclui enquanto não exaurida a instância e presentes novos elementos fáticos ou probatórios. 2. A pequena propriedade rural, definida conforme a legislação agrária e explorada pela família para subsistência, é impenhorável, mesmo se ofertada como garantia hipotecária, quando a dívida está vinculada à atividade produtiva.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII; L. 8.009/1990, art. 1º; L. 8.629/1993, art. 4º, II, “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.038.507/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 21.12.2020,
DJe
10.03.2021 (Tema 961); STJ, REsp 1.913.234/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 08.02.2023,
DJe
07.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2516494/GO, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 14.04.2025,
DJe
23.04.2025. (N.U 1021873-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025).

No caso em análise, de acordo com as informações disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, o módulo fiscal fixado para o Município de Guarantã do Norte/MT é de 90 hectares, conforme extrato juntado aos autos
.

O imóvel objeto da controvérsia possui área de 166,49 hectares, o que equivale a menos de dois módulos fiscais, enquadrando-se, portanto, no conceito legal de pequena propriedade rural.

No que tange ao segundo requisito, o agravado comprovou, por meio de documentos, fotos e vídeos, que a propriedade é utilizada para o cultivo de soja e milho, atividade produtiva que exige manejo constante e vínculo direto com a terra. Além disso, demonstrou
por meio do documento encartado no id n. 305735364,
que a pequena propriedade está vinculada à inscrição estadual utilizada para a comercialização da produção agrícola, constando inclusive o mesmo endereço do imóvel rural, o que reforça o vínculo entre a terra e a atividade produtiva desenvolvida pela família.

No que tange a alegação de
que a escala da produção sugere uma atividade com fins potencialmente empresariais
, vale ressaltar que
tal argumento não se sustenta, pois o fato de a produção ser mecanizada não descaracteriza, por si só, a exploração familiar.

Quanto à alegação de que o agravado possui outros imóveis, o que afastaria a proteção legal, não há nos autos prova robusta de que tais imóveis sejam efetivamente de propriedade do agravado ou que sejam utilizados para fins diversos da subsistência familiar.

Dessa forma, comprovados nos autos os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel rura
l.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1023316-71.2025.8.11.0000

Agravante: BANCO DO BRASIL S
.
A
.

Agravado: RICARDO BRONNER
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S
.
A
, com o fito de reformar a decisão nos autos
da
ação de
Execução de Título Extrajudicial nº 1000110-58.2025.8.11.0087
, ajuizada em face de
RICARDO BRONNER
,
reconheceu a impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob o nº 15.560 do CRI local, determinando a desconstituição da penhora nele efetivada.

Para tanto, s
ustenta o agravante que não restaram comprovados os requisitos legais da impenhorabilidade, pois a propriedade seria explorada em larga escala, com produção mecanizada de grãos, caracterizando atividade empresarial.

Aduz, ainda, que o agravado seria titular de outros imóveis rurais, o que afastaria a proteção conferida ao instituto, além da ausência de prova robusta quanto à exploração familiar e à indispensabilidade do bem para a subsistência
.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia sub judice se circunscreve à análise da impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula nº 15.560 do CRI de Guarantã do Norte/MT, reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XXVI, estabelece que "
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
".

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 833, VIII, dispõe ser impenhorável "a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família".

Para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural, é necessária a presença de dois requisitos: a) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural; e b) que seja explorado pela família.

Quanto ao primeiro requisito, na ausência de norma específica que defina o conceito de pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade, a jurisprudência tem adotado o parâmetro estabelecido no art. 4º, II, "a", da Lei nº 8.629/1993 (Lei da Reforma Agrária), que considera pequena propriedade rural aquela com área compreendida
até
4 (quatro) módulos fiscais.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 833, VIII, DO CPC. EXPLORAÇÃO DO IMÓVEL PELA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO (DEVEDOR). NÃO COMPROVADO. REFORMA DO ACÓRDÃO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(...)

3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, é imperiosa a satisfação de dois requisitos: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (
ii
) que seja explorado pela família.

4. Quanto ao primeiro requisito, considerando a lacuna legislativa acerca do conceito de "pequena propriedade rural" para fins de impenhorabilidade, a jurisprudência tem tomado emprestado aquele estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. No art. 4ª, II, alínea "a", da referida legislação, atualizada pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento"
.

5. Essa interpretação se encontra em harmonia com o Tema 961/STF, segundo o qual "é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização" (
DJe
21/12/2020).

(...)

(REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 6/11/2024,
DJe
de 11/11/2024.)

O entendimento do STJ
já foi igualmente reiterado por esta Corte:

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO AFASTADA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL EXPLORADA DIRETAMENTE PELO NÚCLEO FAMILIAR. IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. TÍTULO RELACIONADO A ATIVIDADE AGROPECUARIA DA FAMÍLIA. PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
(...)

4. A jurisprudência do STF (Tema 961) e do STJ reconhece a impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, ainda que oferecida em hipoteca,
desde que comprovadas a dimensão inferior a quatro módulos fiscais, a exploração direta pela família e a vinculação da dívida à atividade produtiva
.
5. Comprovado que o imóvel possui área inferior a um módulo fiscal, é utilizado para moradia e criação de gado em regime familiar, e que a dívida exequenda se originou de operação rural, mostra-se presente o amparo legal à impenhorabilidade. 6. A hipoteca não afasta a incidência da norma de proteção, por se tratar de norma cogente e de ordem pública. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A discussão sobre impenhorabilidade de bem de família não preclui enquanto não exaurida a instância e presentes novos elementos fáticos ou probatórios. 2. A pequena propriedade rural, definida conforme a legislação agrária e explorada pela família para subsistência, é impenhorável, mesmo se ofertada como garantia hipotecária, quando a dívida está vinculada à atividade produtiva.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII; L. 8.009/1990, art. 1º; L. 8.629/1993, art. 4º, II, “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.038.507/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 21.12.2020,
DJe
10.03.2021 (Tema 961); STJ, REsp 1.913.234/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 08.02.2023,
DJe
07.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2516494/GO, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 14.04.2025,
DJe
23.04.2025. (N.U 1021873-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025).

No caso em análise, de acordo com as informações disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, o módulo fiscal fixado para o Município de Guarantã do Norte/MT é de 90 hectares, conforme extrato juntado aos autos
.

O imóvel objeto da controvérsia possui área de 166,49 hectares, o que equivale a menos de dois módulos fiscais, enquadrando-se, portanto, no conceito legal de pequena propriedade rural.

No que tange ao segundo requisito, o agravado comprovou, por meio de documentos, fotos e vídeos, que a propriedade é utilizada para o cultivo de soja e milho, atividade produtiva que exige manejo constante e vínculo direto com a terra. Além disso, demonstrou
por meio do documento encartado no id n. 305735364,
que a pequena propriedade está vinculada à inscrição estadual utilizada para a comercialização da produção agrícola, constando inclusive o mesmo endereço do imóvel rural, o que reforça o vínculo entre a terra e a atividade produtiva desenvolvida pela família.

No que tange a alegação de
que a escala da produção sugere uma atividade com fins potencialmente empresariais
, vale ressaltar que
tal argumento não se sustenta, pois o fato de a produção ser mecanizada não descaracteriza, por si só, a exploração familiar.

Quanto à alegação de que o agravado possui outros imóveis, o que afastaria a proteção legal, não há nos autos prova robusta de que tais imóveis sejam efetivamente de propriedade do agravado ou que sejam utilizados para fins diversos da subsistência familiar.

Dessa forma, comprovados nos autos os requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel rura
l.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025